Tribunal: TJMT
Processo: 0003742-63.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0003742-63.2018.8.11.0020 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE:
VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – CONDENAÇÃO – 1. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o, DO CPP – 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO HC PJE 1018901-55.2019.8.11.0000 – 3. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE – ART. 572, I, DO CPP – 4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – COMINAÇÃO OBRIGATÓRIA – QUANTUM FIXADO PROPORCIONALMENTE – 6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, que o juiz que presidir a instrução criminal poderá indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ora, sendo ele o destinatário final da prova processual obtida por comunhão de esforços das partes, cabe-lhe analisar a necessidade ou não de sua produção, e quando se verifica a fundada impertinência, irrelevância ou a tentativa de protelamento, a negativa de realização é medida que se impõe.
2. A reiteração de questão já decidida anteriormente em sede de habeas corpus torna inviável nova apreciação quando da apelação criminal.
3. Preclui a alegação de nulidade da ação penal decorrente da intempestividade das alegações finais do Ministério Público não arguida no prazo do art. 571, II, do CPP, a qual, de acordo com a regra do art. 572, I, do mesmo Diploma Instrumental Penal, considerar-se-á saneada pela ausência de impugnação da parte contrária, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
4. Mesmo aceitando a tese de que a vítima concorreu em parte para o acidente por desenvolver velocidade incompatível com a do local, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do caminhão, ao ingressar imprudentemente em rodovia desrespeitando a regra do art. 29, inciso III, “a”, do CTB, causa determinante do acidente automobilístico, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal.
5. A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é cominação obrigatória prevista no art. 303 do CTB.
6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003742-63.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ - CPF: 039.145.608-35 (APELANTE), MAURO LEANDRO PONTES - CPF: 142.665.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON GOMES DA SILVA - CPF: 823.148.371-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO – CONDENAÇÃO –
1.

NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA
– INOCORRÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, § 1o, DO CPP –
2. INÉPCIA DA DENÚNCIA
– NÃO CONHECIMENTO - QUESTÃO JÁ DEBATIDA NO HC PJE 1018901-55.2019.8.11.0000 –
3. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE – ART. 572, I, DO CPP –
4. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE CULPAS – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
5. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO
– COMINAÇÃO OBRIGATÓRIA –
QUANTUM
FIXADO PROPORCIONALMENTE –
6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, que o juiz que presidir a instrução criminal poderá indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ora, sendo ele o destinatário final da prova processual obtida por comunhão de esforços das partes, cabe-lhe analisar a necessidade ou não de sua produção, e quando se verifica a fundada impertinência, irrelevância ou a tentativa de protelamento, a negativa de realização é medida que se impõe.

2. A reiteração de questão já decidida anteriormente em sede de habeas corpus torna inviável nova apreciação quando da apelação criminal.

3.

Preclui a alegação de nulidade da ação penal decorrente da intempestividade das alegações finais do Ministério Público não arguida no prazo do art. 571, II, do CPP, a qual, de acordo com a regra do art. 572, I, do mesmo Diploma Instrumental Penal, considerar-se-á saneada pela ausência de impugnação da parte contrária, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

4. Mesmo aceitando a tese de que a vítima concorreu em parte para o acidente por desenvolver velocidade incompatível com a do local, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do caminhão, ao ingressar imprudentemente em rodovia desrespeitando a regra do art. 29, inciso III, “a”, do CTB, causa determinante do acidente automobilístico, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal.

5. A pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é cominação obrigatória prevista no art. 303 do CTB.

6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-s
e
de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo pela defesa de
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado e representado pelo Dr. Mauro Leandro Pontes, OAB/MT 171-090, em face da sentença datada de
11/01/2022
, constante do id. 122233979, pp. 1-11, fls. 636/776-pdf, e respectiva decisão que desacolheu os embargos de declaração defensivos, id. 122233984, pp. 1-3, fls. 664/666-pdf, lavrada em
28/01/2022
, nos autos da Ação Penal n. 0003742-63.2018.8.11.0020, da 1a Vara da comarca de Alto Araguaia, a qual,
julgando procedente a denúncia
, condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 20 dias
, por violação aos arts. 303, § 2o c/c 302, § 1o, inciso III ambos do CTB, fato ocorrido em 10/6/2018, por volta de 14h40min, na rodovia BR 364, km 4, em Alto Araguaia, e que vitimou Elson Gomes da Silva.

O escopo do anseio defensivo no id. 122233993, pp. 1-36, fls. 676/711-pdf, resume-se “[...]
no sentido de reconhecimento da nulidade absoluta perpetrada em face da afronta ao art. 564 – inciso III- alínea ‘m’ e VI do CPP bem como no mérito proceder a absolvição do Apelante em face da fragilidade das provas produzidas nos autos, devendo ocorrer esta, nos termos do inciso VI do art. 386 do Código de Processo Penal
” [razões, id. 122233993, p. 36, fl. 711-pdf].

Subsidiariamente, pede o alijamento da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pois, tratando-se de motorista profissional, a medida cercearia o direito de trabalhar, causando manifesto prejuízo, na medida em que ficará desempregado e certamente não terá renda para manter a própria família, registrando que ele é o único que trabalha.

Em contrarrazões [id. 122236954, pp. 1-15, fls. 758/772-pdf], a douta acusação repele a pretensão defensiva, amparando-se na sentença vergastada.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção [id. 122561986], vez que o termo de análise de prevenção apontou a preexistência de feito anterior capaz de insuflar possível prevenção de julgador.

A certidão no id. 122561992, fl. 776-pdf, apontou que o processo e julgamento do apelo criminal independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Rosana Marra, opinou pelo
desprovimento
do apelo:

“
Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Condenação. Art. 303, §2o, c/c art. 302, §1o, III, ambos do CTB.
1. Preliminares: a)
Argumenta-se, inicialmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa.
IMPROCEDÊNCIA
Magistrado como destinatário final da prova. Livre convencimento motivado. Gestão da prova. Testemunha de defesa que, devidamente intimada, deixou de comparecer ao ato.
b)
Na sequência, argumenta-se acerca da intempestividade das alegações finais ministeriais.
IMPROCEDÊNCIA
. Não ocorrência. Não comprovação do prejuízo. Pas de nullité sans grief.
c)
Por fim, a defesa sustenta a inépcia da inicial acusatória.
NÃO ACOLHIMENTO
. Observados os pressupostos do art. 41 do CPP. Viabilizado o contraditório e a ampla defesa ao acusado.
2. Mérito
: Pretende-se a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IMPROCEDÊNCIA
. Prova da materialidade e autoria delitiva. Provas periciais e testemunhais suficientes à confirmação do édito condenatório. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo
” [parecer, id. 130428653, p. 1, fl. 780-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 20 dias
, por violação aos arts. 303, § 2o c/c 302, § 1o, inciso III ambos do CTB, porque, segundo a denúncia constante do id. 122233972, pp. 1-3, no dia 10 de junho de 2018, por volta de 14h40min, na rodovia BR364, km 4, em Alto Araguaia/MT, agindo por imprudência e imperícia, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticou lesão corporal culposa, de natureza gravíssima, na direção de veículo automotor, contra a vítima Elson Gomes da Silva, bem como deixou de prestar socorro.

“[...]
na data e local supramencionados, a vítima pilotava a motocicleta Honda CG 150 Fan, placa OMU-6445, ao passo que o denunciado, na condução do veículo IVECO/STRALISHD570S38TN, placa DVS-3135, aguardava no acostamento.

Na ocasião, a vítima transitava na BR 364, momento em que o denunciado, agindo por imprudência e imperícia, invadiu abruptamente a faixa de rolamento, sem observar as condições de trafegabilidade, circunstância que culminou no abalroamento dos veículos.

Em seguida, o denunciado evadiu-se do local, sem prestar auxílio à vítima, oportunidade em que a polícia foi acionada e logrou êxito em interceptar Valdemar, sendo que o teste de etilômetro acusou o resultado de 0,07 m/l de sangue.

Em razão da colisão, a vítima sofreu as lesões corporais indicadas nos relatórios médicos de fls. 43/46 e 56/89, que, inclusive, acarretaram na amputação de parte de um dos membros superiores de Elson Gomes da Silva
” [id. 122233972, p. 2, fl. 7-pdf].

Dentro desse cenário processual, passo a analisar os requerimentos formulados no turno defensivo, de acordo com os respectivos fundamentos, nos tópicos a seguir.

I. NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA

Irresignada, a defesa pede, inicialmente, a
nulidade processual por cerceamento de defesa, violação ao art. 5o, LV e LVII, da CF
, ante o indeferimento da oitiva da testemunha
Deivez Munis
, residente na comarca de Rondonópolis/MT e que, segundo a defesa, “[...]
já foi motorista de caminhão e pode dar informações importantes porque estava no local do acidente em Alto Araguaia(MT) no Posto Fiscal e no momento do acidente. Nesse passo, é essencial a oitiva da respectiva testemunha porque é a única de defesa que estava em referido local e acompanhou o ocorrido. De modo que o indeferimento traz enormes prejuízos à defesa inclusive no sentido de contrariar referidos aspectos inerentes aos acima citados (premissas constitucionais) e não se possibilitar a ampla defesa e ao amplo contraditório, ou seja, então sufragar direitos e garantias fundamentais com a não
” [razões, id. 122233994, pp. 4-5, fls. 715/716-pdf].

O Juízo de origem
não se pronunciou
a respeito do tema na
decisão dos aclaratórios
, tampouco na
sentença
, embora a arguição tenha sido formulada em tempo e modo, na forma do art. 571, inciso II, do CPP, na fase de oferecimento dos memoriais finais.

Todavia, consta que
a questão havia sido resolvida em audiência de instrução criminal realizada no dia 22/7/2021
, logo após o encerramento das oitivas de testemunhas.

Na ocasião, a autoridade judiciária que presidiu o ato deixou claro o convencimento de que
a referida testemunha de defesa havia sido intimada por
whatsapp
e deliberadamente deixou de comparecer ao ato de sua inquirição, que se realizou em ambiente virtual
, na forma do Provimento n. 015/2020/CGJ/MT, e que
seu depoimento não guardaria relevância na busca pela verdade real dos fatos
porque “
não trouxe o advogado de defesa nenhum motivo relevante para a oitiva da citada testemunha
”, de modo que “
se mostra como diligência procrastinatória
” [termo de audiência, id. 122233973, p. 89, fl. 458-pdf, negritei].

A autoridade judiciária, portanto, desdiz o fundamento da defesa pelo qual se devesse designar uma nova audiência visando a inquirição da testemunha, sob a justificativa de que não há relevância de sua oitiva visando os devidos esclarecimentos sobre a acusação aqui debatida.

E, analisando o contexto fático-processual, não vislumbro quaisquer dados que permitam desconstituir a decisão judicial que indeferiu o pedido da defesa, quanto à pretendida oitiva da testemunha
Deivez Munis
, que, de acordo com a fala da defesa, presenciou o fato em tese criminoso.

Nenhuma inferência sobre a presença da citada pessoa é feita no Boletim de Ocorrência n. 2018.183226, confeccionado pela Polícia Militar/MT [id. 122233972, pp. 9-10, fls. 14/15-pdf], tampouco no Boletim de Ocorrência n. 1709101180610145000, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal [pp. 11-14, fls. 16/19-pdf], nem mesmo no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 18034553B01, confeccionado pela PRF [pp. 15-29, fls. 20/34-pdf], que serviram de base para a determinação da autoridade policial de coleta de declarações das pessoas indicadas nos referidos documentos.

Por sua vez, o relatório de investigação n. 624/2018, subscrito pelo investigador de polícia Maxfabio Martins de Oliveira [id. 122233972, pp. 37-38, fls. 42/43-pdf], apurou que as pessoas que se encontravam no local dos fatos e que reportaram terem presenciado o sinistro foram
Murilo Teodoro de Almeida
,
Neimar Inácio de Oliveira
e
Reginaldo de Oliveira Lopes
, não havendo qualquer menção ao nome de
Deivez Munis
.

Nem mesmo o apelante, ao ser ouvido nas várias fases da
persecutio criminis
[10/6/2018, id. 122233972, p. 40, fl. 45-pdf], faz qualquer referência a
Deivez Munis
, nem a vítima Elson Gomes da Silva [id. 122233972, pp. 44-45, fls. 49/50-pdf], nem as testemunhas referidas no relatório policial, Neimar Inácio de Oliveira [id. 122233972, pp. 56-57, fls. 61/62-pdf], e Reginaldo de Oliveira Lopes [id. 122233972, pp. 58-59, fls. 63/64-pdf], ou em qualquer outro dado de prova constante dos autos, aparecendo pela primeira vez nos autos apenas na resposta à acusação constante do id. 122233972, pp. 122-123, fls. 127/128-pdf.

De se ver, aliás, que todas as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo [Márcio Junio Santana dos Santos, Roberto Buono e Urbano Carlos da Cunha] não estavam presentes no momento e assinalaram apenas aspectos contingenciais sobre o fato, sem debelar o contexto fático formado a partir da prova técnica documental, de natureza pericial, e oral, consistente do relato de outras testemunhas que presenciaram a colisão automobilística, sendo pouco crível, portanto, que apenas o depoimento de
Deivez Munis
, que, repito, não é mencionado em qualquer documento registrado nos presentes autos como sendo testemunha ocular do fato, pudesse emprestar um novo olhar sobre o fato.

Nessa esteira, estabelece o art. 400, § 1o, do CPP, que o juiz que presidir a instrução criminal poderá indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

Ora, sendo ele o destinatário final da prova processual obtida por comunhão de esforços das partes, cabe-lhe analisar a necessidade ou não de sua produção, e quando se verifica a fundada impertinência, irrelevância ou a tentativa de protelamento, a negativa de realização é medida que se impõe.

“[...]
O deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução (REsp n. 1.520.203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/10/2015).

3. Neste caso, o pedido de produção da prova foi indeferido ao fundamento de que não se trata de testemunha referida nem importa em fato novo, tendo em vista que seu nome consta na denúncia e era de conhecimento da defesa desde o início dos atos persecutórios, de maneira que não há justificativa plausível a embasar o pedido formulado, conforme, aliás, concluíram as instâncias ordinárias
. [...]” [STJ, AgRg no HC n. 739.007/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022].

No caso em apreço, portanto, além da recusa imotivada da testemunha previamente intimada em submeter-se à coleta de seu depoimento judicial, que se realizaria em ambiente virtual, sem a necessidade de qualquer deslocamento para as dependências do Fórum, a defesa não demonstrou devidamente qualquer justificativa razoável que deixasse entremostrar a imprescindibilidade de sua oitiva, registrando-se que a simples alegação de que ela – a exemplo de outras pessoas ouvidas em Juízo – também teria presenciado a colisão automobilística, não desnatura a lisura da negativa de redesignação da audiência de instrução criminal tirada da eloquência probatória de outros testemunhos judiciais.

Esta Corte de Justiça já decidiu, em caso semelhante:

“[...]
O indeferimento da oitiva de testemunha não constitui cerceamento de defesa, uma vez que, sendo o juiz destinatário da prova, pode perfeitamente dispensá-la ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição da República
[...]” [TJMT, ApCr N.U 0000164-11.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2019, Publicado no DJE 27/8/2019].

Forte nessas razões,
improcede o reclamo anulatório
, uma vez não vislumbrada de modo seguro a tese de cerceamento de defesa.

II. IMPRESTABILIDADE DOS LAUDOS DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA COMO MEIO DE PROVA

A defesa sustenta que os laudos confeccionados pelo Instituto de Criminalística são imprestáveis, ofendendo as disposições do art. 564, IV e V, e 160, ambos do CPP, porque “
não trazem aos autos todas as informações corretas e os vestígios do acidente e são nulos por contrariedade ao art. 160 do Código de Processo Penal gerando assim clara nulidade sobre a denúncia de fls. E depois do processo e também a questão referente a arguição da necessidade de produção da prova testemunhal requerida sob pena de ocorrência de cerceamento de defesa como o ora alegado como de fato ocorrido
” [razões, id. 122233994, p. 11, fl. 722-pdf].

Assere que o laudo não levou em consideração a velocidade dos veículos envolvidos e nem mesmo a velocidade máxima permitida para aquele trecho, bem como deixou de promover as providências no sentido de preservar a cena do acidente, tornando insustentável o exercício pleno da defesa.

Enfatizou que é comum acidentes envolvendo motocicletas na região e seria impossível ao caminhão de alto peso e carregado com bobinas empregar movimentos bruscos para adentrar na rodovia e abalroar a motocicleta, concluindo assim que a condutor da motocicleta foi responsável por causar a colisão, principalmente porque de acordo com testemunhas, no momento do impacto trafegava a uma velocidade aproximada de 60 a 70km/h.

“[...]
o que quer estabelecer a defesa que em um lugar reto e plano com velocidade de 30km/h poderia a vítima ter visualizado o caminhão e freado evitando assim certamente o choque. Por isso, o Laudo foi incompleto e é imprestável como meio de prova. E o segundo Laudo foi feito de uma forma direcionada e de forma inversa a ordem de produção de provas previsto no Código de Processo Penal. E mesmo a manifestação ocorrida pela defesa às fls. Sobre o segundo laudo não possibilita ou valida a questão pertinente ao mesmo
” [razões, id. 122233994, p. 8, fl. 719-pdf].

Não obstante, as aduções defensivas nesse concernente estão calcadas no conteúdo do laudo e não em relação à forma como fora produzido, de modo que essas questões deverão ser enfrentadas no mérito do apelo, razão pela qual, por ora, deixo de emitir juízo de valor quanto ao presente tópico.

III. INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa prossegue requerendo o reconhecimento de inépcia da denúncia, nos termos do art. 41 do CPP, salientando,
verbis
:

“[...]
existem aspectos importantes fáticos que estão ausentes com relação ao local do acidente não mencionados no inquérito como também não mencionados com relação à denúncia nem aditados por fotos ou outros instrumentos. O primeiro deles, de discriminar a velocidade de tráfego permitido em referido local e qual a velocidade empregada na motocicleta por Elson. Portanto, desta situação derivam dois aspectos, o primeiro deles, descrever a velocidade permitida de tráfego na via haja vista o alto tráfego de veículos em referido local, e também a velocidade empregada na motocicleta levando em conta o alto índice de acidentes no local. Assim, são duas circunstâncias que comumente devem ser analisadas em questões de acidente de trânsito que estão ausentes com relação ao Laudo Técnico e Boletim de Ocorrência produzido ás fls. bem como com relação à denúncia de fls. De modo que pela ausência de referidos fatores já que não há no laudo pericial provindo do Instituto de Criminalística do Estado de Mato Grosso a descrição de circunstâncias primordiais que corrobore a tese ou no que enseje a descrição de como ocorrera os fatos descritos na denúncia de fls. como o local e velocidade dos envolvidos a ponto deste fator gerar enormes prejuízos também à defesa e ao processo, é que novamente argüi a presente preliminar de inépcia da denúncia. Até para se estabelecer que não houve culpa do Réu\Apelante pelo acidente em virtude à alegada velocidade do local permitida e a condução perigosa da motocicleta. Então pela ausência de referidos fatores no instrumento de Denúncia inepto é referido instrumento e irregular o processo.

Nestes termos, registra que com a r. sentença de fls. haver com base nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal ocorrer a inépcia da denúncia de fls. pela ausência de referidos documentos, comprovações e descrições, requerendo pois o arquivamento dos presentes autos com a reforma da r. sentença
[...]

Ainda e por final, requer seja reconhecido a inépcia da denúncia de fls. com relação aos termos do que estabelece o §1o, III, do art. 302, tendo em vista que os laudos que residem nos autos registram apenas a questão da ocorrência de lesões graves. E ainda pois entende a defesa que não se trata no caso da aplicação do art em referência pois poderia ser imputada a denúncia com a tese de agravante de omissão de socorro mas não com relação a imputação jurídica do art 302 do Código de Trânsito Brasileiro
” [id. 122233993, p. 12-14, fls. 687/689-pdf].

Tal questão, entretanto, já foi objeto de análise por ocasião do julgamento do HC PJe 1018901-55.2019.8.11.0000, em cujo voto condutor se reconheceu que a denúncia preenche os requisitos constantes do art. 41 do CPP,
verbis
:

“
A peça de ingresso constante do id. 27466484, pp. 2-4, aparentemente não encontra quaisquer pechas capazes de permitir-se sua anulação.

Descreve pormenorizadamente o fato, ocorrido em 10/6/2018, por volta de 14h40min, na rodovia BR364, km 4, e a relação de causa [imprudência e capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e a invasão abrupta da faixa de rolamento, sem observar as condições de trafegabilidade, que culminou na colisão entre o veículo tipo caminhão, placas DVS-3135, conduzido pelo denunciado e a motocicleta placa OMU-6445, conduzida pela vítima] e consequência do evento
” [trecho do voto condutor].

Logo, cuida-se de questão já decidida anteriormente, desmerecendo um novo olhar por esta Corte de Justiça, sendo proscrita a reiteração de pedido sem que haja base fática nova a sustenta-la, eis porque
não conheço da arguição de inépcia da denúncia
.

IV. INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na sequência, a defesa pede a anulação da ação penal nos termos do art. 564, inciso III, “d”, do CPP, sob a premissa de que o órgão acusador perdeu o prazo para o oferecimento das alegações finais.

Infere-se que a douta Promotora de Justiça de primeiro grau saiu devidamente intimada em audiência, do prazo para o oferecimento das alegações finais na data de 22/7/2021 [id. 122233973, p. 89, fl. 458-pdf], tendo recebido os autos com carga no dia 15/8/2021 [id. 122233974, p. 15, fl. 566-pdf], porém, apresentando-as somente na data de 30/8/2021 [id. 122233974, pp. 17-22, fls. 568/573-pdf], depois dos memoriais finais da defesa, protocolizados em 02/8/2021, id. 122233973, pp. 93-114, fls. 462/483-pdf.

Nada obstante, infere-se que após a inversão das alegações finais, apresentadas primeiramente pela douta defesa, o Juízo de origem, atento à juntada tardia dos laudos periciais, reabriu o prazo para manifestação das partes, tendo o Ministério Público ratificado integralmente as aduções postas nas alegações finais [id. 122233974, p. 50, fl. 601-pdf], ao passo que a defesa, manifestando-se a respeito,
nada mencionou a respeito da intempestividade das alegações do Ministério Público
,
tampouco sobre a inversão das falas da acusação e defesa
, limitando-se a impugnar os laudos juntados aos autos, consoante se depreende da peça constante do id. 122233974, pp. 56-68, fls. 607/619-pdf.

Logo, além de ter sido saneada a inversão dos memoriais finais por acusação e defesa,
não houve qualquer resistência tempestivamente exercida pela defesa na primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos
.

Extrai-se da leitura do art. 571, inciso II, do CPP, que as nulidades ocorridas na instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, deverão ser arguidas no prazo das alegações finais:

“
Art. 571.

As nulidades deverão ser argüidas:

[...]

II - as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular e dos processos especiais, salvo os dos Capítulos V e Vll do Título II do Livro II, nos prazos a que se refere o art. 500
”.

De outro lado, dispõe o art. 572, inciso I, do CPP, que a nulidade do art. 564, III, “d”, do CPP, sustentada pela douta defesa, considerar-se-á sanada se não for arguida em tempo oportuno, que acordo com a regra do art. 571 do CPP:

“
Art. 572.

As nulidades previstas no art. 564, Ill, d e e, segunda parte, g e h, e IV, considerar-se-ão sanadas:

I - se não forem argüidas, em tempo oportuno, de acordo com o disposto no artigo anterior
”.

Assim, preclui a alegação de nulidade da ação penal decorrente da intempestividade das alegações finais do Ministério Público não arguida no prazo do art. 571, II, do CPP, a qual, de acordo com a regra do art. 572, I, do mesmo Diploma Instrumental Penal, considerar-se-á saneada pela ausência de impugnação da parte contrária, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

Além do que, o reconhecimento de qualquer nulidade processual está adstrito à cláusula
pás de nulité sans grief
, de que trata o art. 563 do CPP, de modo que só teria cabimento a sua declaração caso a parte comprovasse o prejuízo decorrente da inobservância à fórmula processual penal, o que, com a devida vênia, não logrou estabelecer a defesa
in casu
.

No mesmo sentido:

“[...]
1. A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público depende, para o reconhecimento de eventual nulidade, da demonstração de prejuízo. Precedentes.
[...]” [STJ, AgRg no HC n. 616.306/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 5/3/2021].

Logo,
rechaço a arguição de nulidade tirada da intempestividade das alegações finais da douta acusação
.

V. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA

De acordo com a denúncia incriminadora, julgada procedente na sentença invectivada, por volta de 14h40min do dia 10/6/2018, na rodovia BR 364, km 4, cidade e comarca de Alto Araguaia, o apelante
Valdemar F|rancisco Mondenez
, qualificado, na condução do veículo tipo caminhão, marca Iveco, modelo Stralishd570S38TN, placas DVS-3135, agindo por imprudência e com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, invadiu abruptamente a faixa de rolamento, sem observar as condições de trafegabilidade, circunstância que determinou a colisão com o veículo do tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG 150 Faz, placa OMU-6445, que na ocasião era conduzido pela vítima Elson Gomes da Silva.

Em razão da colisão, a vítima sofreu as lesões corporais que, inclusive, acarretaram na amputação de parte do braço direito, tendo corrido, ainda, sério risco de morte.

Por essas razões, foi dado como incurso nas penas dos arts. 303, §2o, e parágrafo único c/c § 1o, III, do art. 302, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, sendo punido com a pena de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direito a serem definidas pelo Juízo da Execução, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 02 meses e 20 dias.

Ao esclarecer os motivos de seu convencimento, a autoridade judiciária sentenciante salientou,
verbis
:

“
A materialidade e autoria estão evidenciadas pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), declaração médica (fl. 17), exame de corpo de delito realizado na vítima (fls. 21/23) e pelos depoimentos colhidos em sede de instrução judicial, senão vejamos.

A vítima Elson Gomes da Silva afirmou que, no dia dos fatos, colidiu com carreta enquanto pilotava motocicleta no sentido Alto Araguaia/MT para a empresa Dreifus (sentido Alto Garças/MT). Relatou que o acidente ocorreu no Posto Fiscal. Afirmou que estava pilotando em velocidade baixa uma vez que este ocorreu próximo a quebra mola. Esclareceu que não se recorda do acidente, mas que lhe repassaram que o condutor da carreta estava saindo do Posto Fiscal, ou seja, estava atravessando a pista. Respondendo as perguntas do Ministério Público afirmou que se encontra aposentado por invalidez. Esclareceu que não tinha o hábito de utilizar o transporte da empresa Dreifus.

Em ocasião de realização de exame de lesão corporal, concluiu o médico legista pela existência de politraumatismo grave com risco de vida e perda definitiva de membro (id n. 70807490 – fl. 81).

A testemunha Neimar Inácio de Oliveira, à época funcionário do Posto Fiscal, esclareceu que estava no local dos fatos. Afirmou que viu uma moto vindo e pouco tempo depois ouviram o som de uma batida. Relatou que foram até o local e, pelas circunstâncias do acidente, esclarece que o caminhão estava atravessando a pista. Informou que a moto se deslocava em velocidade normal do fluxo de trânsito. Afirmou que o Posto Fiscal possui 02 (dois) quebra-molas, sendo um na entrada e outro na saída e que o acidente se deu já próximo do segundo, isto é, a moto passou pelo primeiro quebra mola e ainda transitou cerca de 200 (duzentos metros). Esclareceu que, na companhia de terceiros, socorreu a vítima e que não encontraram o motorista. Informou que a moto colidiu na ‘quininha’ do caminhão.

A testemunha Reginaldo de Oliveira Lopes informou que estava de frente ao local de acidente e presenciou o momento no qual a moto colidiu com o caminhão atravessava a estrada. Afirmou que o motorista deixou o local. Esclareceu que a travessia realizada pelo caminhão não era permitida uma vez que não era local de saída.

A testemunha Murilo Teodoro de Almeida informou que estava de frente para a estrada no momento do acidente. Relatou que havia caminhão fazendo manobra no meio da pista, em local proibido, e que houve colisão por motocicleta. Informou que o condutor da motocicleta realizou manobra para não atingir o caminhão no meio e veio a lhe atingir ‘de quina’. Afirmou que o motorista não prestou socorro.

A testemunha Raimundo Pereira de Sousa Neto, Policial Rodoviário Federal, relatou que teve a guarnição acionada para atender o acidente. Esclareceu que a vítima já havia sido removida para o hospital e que o motorista foi localizado pela guarnição da Polícia Militar. Esclarece que foi realizado teste de embriaguez e que foi constatada a ingestão de álcool bem como que não foi prestado socorro. Informou que o acidente foi causado por manobra do motorista que invadiu a preferencial da motocicleta.

A testemunha Alcindo Pereira dos Santos Júnior, Policial Rodoviário Federal, relatou que o condutor do caminhão fez a conversão em local inapropriado e houve resultado de colisão com a moto. Informou que o condutor se evadiu do local.

A testemunha Antônio José Buono informou que esteve no local após o acidente. Relatou que o denunciado esteva presente no local.

A testemunha Marcio Junior Santana dos Santos informou que passou pelo local do acidente. Relatou que não sabe precisar se o motorista estava no local ou não e nem se o Posto Fiscal estava em reforma.

A testemunha Roberto Buono informou que ficou sabendo do acidente através de própria ligação do réu. Relatou que ligou para o seu irmão para r até o local e ver o ocorrido. Esclareceu que o Posto Fiscal estava em reforma e, por conta disto, era necessária a manobra/conversão. Afirmou que passou no local cerca de 01 (uma) hora antes do acidente.

A testemunha Urbano Carlos da Cunha informou que não presenciou o acidente. Relatou que passou pelo Posto Fiscal primeiro que o denunciado e que o mesmo estava em reforma. Informou que após cerca de 04 (quatro) quilômetros houve contato pelo próprio réu dando conta do envolvimento do acidente.

Em sede de interrogatório judicial, o denunciado VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ afirmou que o Posto Fiscal estava fechado para reforma. Relatou que, mesmo não sendo o certo, decidiu fazer o retorno na pista. Informou que no momento da manobra houve colisão com uma motocicleta. Relatou que desceu do caminhão com finalidade de ligar para o resgate. Afirmou que foi até uma ‘barraquinha’ e neste momento viu a viatura da Polícia Militar passando e, com isto, voltou até o local. Esclareceu que a alteração do álcool se deu em razão de ingestão de ‘bolinho’ feito por sua esposa que continha conhaque. Informou que não houve descuido da sua parte e que a manobra não era proibida.

O Perito Criminal Getúlio Alves Lopes concluiu que:

Considerando o posicionamento de V1 e V2, os danos mencionados nestes veículos e os vestígios mencionados no item 3.3, infere o Perito que o veículo V-1-MOTO trafegava no sentido Alto Araguaia-Alto Garças, que o veículo V2-Caminhão iniciava manobra de acesso a faixa de rolamento, saindo da praça do Posto Fiscal no intuito de tomar a faixa à esquerda, sem a devida atenção ao fluxo de veículo. Fazendo com que o veículo V1-MOTO colidisse transversalmente com a porção angular anterior esquerda do caminhão. O Veículo V1-MOTO após a colisão adernou e deslizou, imobilizando-se após percorrer 11,41m.

(...)

Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, considerando a dinâmica do acidente e o conjunto de elementos materiais, tratar o acidente colisão transversal da porção anterior do veículo V1-MOTO com a porção angular anterior esquerda do veículo V2-CAMINHÃO. A causa do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2-CAMINHÃO, por adentrar a faixa de rolamento no intuito de conversão à esquerda sem a devida atenção ao fluxo de veículos – id n. 70808898 – fl. 29.

O Perito Manoel Messa, em trabalhos realizados pela defesa, concluiu que o acidente foi causado por culpa da vítima seja (i) por estar transitando acima da velocidade permitida; (ii) por não perceber a presença do veículo caminhão ou; (iii) por não aplicar as técnicas de direção defensiva.

Em virtude da colisão entre as duas provas técnicas, entendo que deve preponderar aquela que possui guarida do contexto probatório. Com isto, entendo que as conclusões apontadas pela perícia oficial são compatíveis com as informações relatadas por Neimar Inácio de Oliveira, que foi um dos primeiros a chegar no local bem como pelas testemunhas presenciais Reginaldo de Oliveira Lopes e Murilo Teodoro de Almeida.

Ainda aqui, registro que a conclusão da perícia técnica possui compatibilidade com o depoimento prestados pelos agentes de segurança pública. É uníssono na jurisprudência que as declarações prestadas pelos agentes públicos de segurança possuem especial valor conforme entendimento já assentado pelo TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015 – publicado em 12/04/2017:

Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 08: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Com isto, a soma do contexto probatório aponta para a conclusão que a colisão entre os veículos somente ocorreu por conta de manobra indevida do denunciado. Deste modo, resta ausente de dúvidas a sua responsabilidade no evento criminoso.

Registro que mesmo que houvesse culpa da vítima, o direito penal não admite a denominada ‘compensação de culpas’. Portanto, não há como se afastar a culpa do réu. [...]

Por último, a tese de que a vítima deveria ter utilizado o veículo de transporte fornecido pela empresa empregadora não possui relevância para a responsabilidade criminal do réu. Não há como tolher a liberdade da vítima em se locomover e nem influir que aquele que se locomove em veículo próprio até o serviço assume o risco em se envolver em acidente de trânsito.

A conduta é típica e se amolda perfeitamente ao tipo penal constante do delito capitulados no artigo 303 do CTB. Não vislumbro nos autos qualquer causa excludente de ilicitude; não agiu o acusado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de um direito. Muito menos qualquer causa que afaste a culpabilidade, pois o denunciado era maior e capaz na data do fato, sendo imputável, o fato não ocorreu em razão de coação irresistível ou em obediência a ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico.

Resta provada a incidência da forma qualificada do artigo 303, §2o do Código de Trânsito Brasileiro eis que: (i) a ingestão de álcool se encontra amparada pelos autos que acompanham o Boletim de Ocorrência do caderno investigativo (id n. 70807490 – fl. 22) com resultado de etilometro de 0,07 e; (ii) houve caracterização de lesão gravíssima em conformidade com as conclusões do perito legista (id n. 70807490 – fl. 81).

Não incidem circunstâncias desfavoráveis a serem consideradas na primeira fase de dosimetria.

Não incidem agravantes. Por mais que qualificada, constato a incidência da atenuante da confissão espontânea.

Incide a causa de aumento do artigo 302, §1o, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro eis que o denunciado não prestou socorro a vitima. Não incidem causas de diminuição.

4. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o denunciado VALDEMAR FRANCISCO MONDENEZ como incurso as penas do crime insculpido no artigo 303, §2o c/c. artigo 302, §1o, inciso III ambos do Código de Trânsito Brasileiro
” [id. 122233979, pp. 5-9, fls. 630/634-pdf].

De sua parte, a defesa salientou que o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística não se presta a firmar convencimento sobre a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no trânsito, porque deixou de estabelecer a velocidade dos veículos e a velocidade máxima permitida para o local, bem como deixou de preservar o local do sinistro.

Salienta, ainda, que a vítima detinha pista livre para passar sem contato pelo caminhão e não o fez, e o apelante, que conduzia o caminhão, jamais poderia ter realizado movimentos bruscos na saída para a rodovia, dado o alto peso do automóvel e o longo comprimento, e que trafegava em velocidade de apenas 10km/h, tornando impossível que tivesse causado o acidente.

Assere ainda que pelas fotos do local do acidente é possível visualizar que foi a moto que abalroou o caminhão, e não o inverso, mesmo porque, a vítima trafegava a mais de 60km/h em um trecho onde a velocidade máxima é de apenas 30km/h, deixou de realizar qualquer manobra defensiva, ao passo que o caminhão conduzido pelo apelante sequer havia adentrado à faixa de rolamento, pois a colisão ocorreu na “quininha” do para-choque e não na porta, de modo que a condenação vulnera as disposições do art. 28 do CTB.

Salienta que a vítima já sofreu várias autuações de trânsito, permitindo estabelecer que não é um motorista zeloso, bem como não respeitava as regras da empresa para a qual trabalhava, pois “
mesmo com o transporte que a vítima tinha à sua disposição é de notar pela cópia da ação de fls. (anexa aos autos) que possui ele elevados valores referentes às apólices de seguro anexadas aos autos que demonstram no caso eventual enriquecimento caso houvesse acidente de trânsito e no caso, com eventuais sequelas
” [razões, id. 122233993, p. 8, fl. 683-pdf], de modo que, sendo fornecido meio de transporte para funcionários, a vítima se dirigia ao trabalho de motocicleta, correndo o risco de sofrer acidentes em pista perigosa, onde é comum a ocorrência de acidentes com motos.

Prossegue esclarecendo que as alegações periciais do segundo laudo foram feitas fora do prazo legal, quando o primeiro laudo de defesa deixou claro que a culpa é exclusiva da vítima.

Alega, em suma, que inexistem elementos suficientes a determinar a responsabilidade penal do apelante, baseando-se no brocardo
in dubio pro reo
, pois não se estabeleceu que o apelante tenha realizado conversão proibida ou manobra arriscada visando ingressar na rodovia. Prossegue:

“
Ocorre que durante todo o trajeto até o Posto Fiscal, pode se verificar que a velocidade permitida desde o início no sentido Alto Araguaia- Alto Garça-MT é de 60km/h desde o início do perímetro urbano até a altura ou perto do Posto Fiscal. Há durante todo o trajeto até o Posto Fiscal, placas amarelas sinalizadoras indicando o Posto Fiscal e por haver um tráfego intenso e de pouca velocidade e de rodovia com curvas sinuosas e perigosa. No posto fiscal há quebras molas com placas sinalizadoras que indicam este sentido. Os quebra molas na verdade são redutores de velocidade. Há mais, existe no local também uma placa indicativa de velocidade permitida no importe de 30km/h. Então com base em referidos fatores certamente o que o motorista da carreta relata é verídico, ou seja, que em primeiro lugar, estava a realizar a manobra em local permitido para adentrar ao Posto Fiscal Henrique Peixoto saindo do lado direito e indo para o do lado esquerdo e se dirigir ao Pátio e que a motocicleta dirigida por Elson empregava velocidade excessiva com relação ao local do acidente, porque caso contrário ao passar pelos quebra molas teria a velocidade reduzida e mais, teria certamente à velocidade de 30km/h caso a tivesse determinado no momento do acidente toda a pista a sua frente e a possibilidade de parar o referido veículo antes do choque ocorrer com o caminhão, ou seja, em poucos metros ao visualizar referido veículo dirigido por Valdemar frear, parar ou realizar manobras porque tinha toda pista livre a sua frente
” [razões, id. 122233993, p. 18, fl. 693-pdf].

Analisando o anseio recursal, impõe-se verificar se o acidente teria sido causado por culpa exclusiva da vítima ou do apelante, ou se, na concorrência de culpas, se a conduta do apelante teria influenciado para a colisão, ponto controvertido que merece ser dirimido.

Atento às provas produzidas em Juízo, é inequívoco que o apelante conduzia o veículo marca Iveco, modelo Stralishd570S38TN, placas DVS-3135, como por ele mesmo admitido em Juízo e na fase inquisitorial, fato esse não debatido no apelo defensivo.

Outro ponto
incontroverso
por parte da acusação e defesa se refere à
dinâmica
do acidente, atestada nos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como, ainda, no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n. 18034553B01 [id. 122233972, pp. 13-29, fls. 18/34-pdf], e, ainda, nos laudos periciais apresentados pelo perito designado pela defesa, Manoel Messa [id. 122233973, pp. 132-ss, a 122233974, pp. 1-12, fls. 501/563-pdf] e pelo perito oficial Getúlio Alves Lopes, id. 122233974, pp. 24-30, fls. 575/581-pdf, comprovando, de forma clara e indene de dúvida, que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava pela rodovia BR364, sentido Alto Araguaia/Alto Garças,
entre 49km/h a 60km/h
quando, passando pelo posto fiscal do município de Alto Araguaia, cujo limite de velocidade para o local é de 30km/h, foi colhido pelo veículo marca Iveco, modelo Stralishd570S38TN, placas DVS-3135, que, postado na margem direita da pista, com a porção anterior direcionada para o centro da via, realizava manobra de acesso à faixa de rolamento, saindo da praça do posto fiscal no intuito de tomar a faixa à esquerda.

Para a defesa, amparada no interrogatório do apelante e nos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, a culpa do acidente deve ser tributada exclusivamente à vítima, que reconhecidamente empreendia velocidade incompatível com a máxima permitida para o local, bem como, por razões desconhecidas, deixou de perceber a manobra efetuada pelo condutor do caminhão que realizava o acesso para a rodovia, e, por último, deixou de realizar, como deveria, qualquer manobra de direção defensiva visando evitar o acidente.

Contudo, não há como agasalhar tal tese.

Embora de fato o comportamento da vítima tenha influenciado no desfecho do fato incriminado, na medida em que – comprovadamente – empreendia velocidade incompatível com a máxima permitida pelo local, que é de apenas 30km/h, o comportamento determinante para o sinistro foi o ingresso do caminhão na rodovia, desrespeitando a ordem de preferência de tráfego delimitada pelo art. 29, inciso III, alínea “a”, do CTB, que estabelece:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado,
terá preferência de passagem
:

a)
no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela
”.

É regra comezinha de trânsito que o veículo automotor que ingressa em uma rodovia deve sempre respeitar a preferência de quem passa, e se não o faz age com evidente imprudência, como é o caso da conduta do apelante, que ingressou na faixa de rolamento sem respeitar a passagem da motocicleta conduzida pela vítima, comportamento determinante para a ocorrência da colisão.

Ainda que se tente sufragar a tese de que o caminhão percorreu apenas 1,2m de um total de 3,6m da faixa de rolamento antes de colher a moto da vítima que trafegava pela rodovia, percebe-se que
tal deslocamento ocorreu de inopino e em uma fração de segundo
, sem que tenha possibilitado à vítima promover qualquer manobra de evasão, sendo de todo irrazoável supor que ela, nessa situação, porventura quisesse o acidente, dada à clara situação de desvantagem por se encontrar em uma motocicleta, ao passo que o apelante se encontrava em um caminhão.

Prova cabal dessa assertiva está contida na
ausência de rastro de frenagem deixado pela motocicleta
antes da colisão, o que prova que ela não teve tempo algum de reação à manobra do caminhão que visava o acesso à rodovia, tornando pouco crível que ela conseguisse realizar qualquer manobra defensiva.

Considerando que a velocidade do caminhão no momento do impacto era de aproximadamente 10km/h, ou 2,77m/s,
a distância de 1,2m para dentro da pista da rodovia foi percorrida na fração de apenas 0,43s
.

Claramente o apelante
não percebeu
a aproximação da motocicleta quando embicou o caminhão na pista, somente quando já não era mais possível realizar qualquer recuo, o que contrapõe a tese defensiva e o próprio relato obtido a partir de seu interrogatório, de que tentou soltar o caminhão visando proceder ao recuo para o pátio do posto de fiscalização, pois seria humanamente impossível que, nesse exíguo período de 0,43s, ele conseguisse qualquer reação válida para tentar evitar o acidente.

Ademais, e aqui, vale-se da mesma premissa obtida a partir das razões recursais, mesmo que ele intencionasse evitar o acidente, o alto peso do caminhão, carregado de bobinas, e o comprimento total do veículo, jamais permitiriam realizar qualquer manobra brusca nesse sentido, o que, entretanto, não lhe retira a imprudência por ingressar na rodovia sem as cautelas que lhe eram devidas.

Nessa esteira, mesmo aceitando a tese de que a vítima concorreu em parte para o acidente por desenvolver velocidade incompatível com a do local, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução do caminhão, ao ingressar imprudentemente em rodovia desrespeitando a regra do art. 29, inciso III, “a”, do CTB, causa determinante do acidente automobilístico, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal.

Nesse sentido extrai-se da doutrina de Julio Fabbrini Mirabete:

“
Ao contrário do que ocorre no Direito Civil (art. 945 do CC), as culpas não se compensam na área penal. Havendo culpa do agente e da vítima, aquele não se escusa da responsabilidade pelo resultado lesivo causado a esta. A imprudência do pedestre que cruza a via pública em local inadequado não afasta a do motorista que, trafegando na contramão, vem a atropelá-lo
” [
in
Manual de direito penal: parte geral
, arts. 1o a 120 do CP, vol. 1, 27ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 138].

No mesmo sentido:

“[...]
Comprovadas a imprudência do réu, o nexo de causalidade entre a conduta e o crime, além da previsibilidade do resultado, impõe-se a manter a condenação do apelante pela autoria do crime previsto no art. 302 do CTB. Assim, não demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, ao contrário, ressaindo inequívoca a do réu, é de rigor manter-se a condenação, pois, não há no âmbito penal, compensação de culpas
” [TJMT, N.U 0002465-45.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021].

Não há, portanto, como afastar a responsabilidade do réu pelo acidente causado, sobretudo pelo conjunto probatório carreado ao caderno processual, o que inviabiliza sob qualquer perspectiva a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Por fim, quanto ao pedido de alijamento da pena de suspensão da CNH do apelante, pelo período de 02 meses e 20 dias, impossível tal providência, vez que se trata de cominação obrigatória dentro do preceito do art. 303 do CTB.

Quanto ao prazo de suspensão, a penalidade guarda simetria com a pena privativa de liberdade fixada, bem como com os preceitos de proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a mantenho.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com o parecer,
conheço em parte, e, nessa extensão, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Valdemar Francisco Mondenez
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022